Tribunal: TJDFT
Processo: 0028758-29.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028758-29.2014.8.07.0001 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDOS: ERISMUNDO ALVES PONTES, FRANCISCA AGUIAR PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, conta acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. I – A causa de pedir da pretensão de restituição da comissão de corretagem é a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das Incorporadoras-rés quanto à obrigação de entregar a obra na data aprazada, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional trienal, art. 206, § 3o, inc. V, do CC, a contar da data limite para a conclusão da obra. Rejeitada a prejudicial de prescrição. II – As alegações de escassez de insumos utilizados no setor da construção civil, de fatores climáticos e geológicos e a eventual demora das concessionárias de serviços públicos não caracterizam caso fortuito ou força maior, porque previsíveis. As Incorporadoras-rés, para administrarem tais fatos, no tempo do contrato, dispõem do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. III – Diante do inadimplemento culposo das Incorporadoras-rés quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive da comissão de corretagem. IV – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento do vendedor porque não entregou o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal compensatória de 0,5% sobre o preço atualizado do imóvel, por mês de atraso, e mais lucros cessantes, postulados com fundamento em aluguel, significa indenizar os compradores duas vezes pelo mesmo inadimplemento. Aplicada apenas a cláusula contratual. V – Apelação das Incorporadoras-rés parcialmente provida. Apelação dos autores provida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, alegando que os recorridos não cumpriram com suas obrigações contratuais, razão pela qual não poderiam exigir o recebimento antecipado das chaves; b) artigos 408, 421 e 422, todos do Código Civil, uma vez que a rescisão do contrato se deu também por culpa dos compradores, que perderão em favor da vendedora percentual previsto na cláusula 5.4 do contrato firmado pelas partes. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, no que se refere à apontada ofensa aos artigos 476, 408, 421 e 422, todos do CC, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003